Tribunal: TJPA
Processo: 0805575-91.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805575-91.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: ROMERO SOLANO DE OLIVEIRA MAGALHAES

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONCESSÃO DE LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO INDIVIDUALIZADA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. O CUMPRIMENTO DA MEDIDA NÃO IMPLICA NA PERDA DO OBJETO DO WRIT. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 485 DO STF. CABIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A decisão monocrática contra qual o agravante se insurge deferiu parcialmente a liminar requerida, determinando que o recurso administrativo interposto pelo impetrante fosse corrigido e fundamentado individualmente pela Comissão do Concurso Público.

2.

O agravante aduz que com o cumprimento da liminar os pedidos formulados foram atendidos, defendendo a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito por perda de interesse processual (art. 485, VI, do CPC).

3.

Tal pleito não merece prosperar, já que é uníssono o entendimento do STJ de que o cumprimento da liminar, ainda que de natureza satisfativa, não implica na perda do objeto do Mandado de Segurança.

4.

A determinação de correção individualizada do recurso administrativo interposto pelo agravado não implica em violação à tese fixada pelo STF no Tema 485 de Repercussão Geral, uma vez que remanesce integralmente preservada a competência da banca examinadora quanto à definição dos erros e acertos do candidato na elaboração de sua prova discursiva.

5.

Por fim, importa destacar que a jurisprudência do Pretório Excelso é pacífica quanto ao cabimento de antecipação de tutela em face da Fazenda Pública.

6.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará em face da decisão monocrática prolatada pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho, relatora do feito à época, que deferiu parcialmente a liminar requerida por Romero Solano de Oliveira Magalhães.

Consta dos autos que o agravado impetrou Mandado de Segurança relatando ter participado do concurso público de provas e títulos para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo sido aprovado na prova objetiva (P1) e na prova escrita I (P2), porém, reprovado na prova escrita II (P3), pois obteve 4,97 pontos na prova de sentença cível, ao passo que o item 9.11.8 do edital exigia nota mínima de 6,00 pontos.

Em sede de liminar requereu que fosse determinada a sua convocação para a realização da inscrição definitiva no certame e a análise individualizada de seus recursos administrativos mediante nova correção da sua prova de sentença cível (ID 3224840).

A medida foi parcialmente concedida, tendo sido determinado que o recurso administrativo interposto pelo impetrante fosse corrigido e fundamentado individualmente pela Comissão do Concurso, assegurando ao candidato o direito de participar das demais fases do certame se após a nova correção da prova prática de sentença cível ele atingisse a nota necessária para a classificação na referida etapa (ID 3225428).

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno, suscitando a perda de objeto do
mandamus
a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, a impossibilidade de os critérios adotados por banca examinadora de concurso serem revistos pelo Poder Judiciário, bem como o descabimento de tutela provisória em face da Fazenda Pública (ID 3429763).

Com bases nesses argumentos requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O impetrante não apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 3590113).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Recebo o presente Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade.

A decisão monocrática contra qual o agravante se insurge, proferida sob a relatoria da Desembargadora Eva do Amaral Coelho, deferiu parcialmente a liminar requerida, determinando que o recurso administrativo interposto pelo impetrante fosse corrigido e fundamentado individualmente pela Comissão do Concurso, assegurando ao candidato o direito de participar das demais fases do certame se após a nova correção da prova prática de sentença cível ele atingisse a nota necessária para a classificação na referida etapa

(ID 3225428).

O agravante aduz que mesmo após o cumprimento da liminar a situação do candidato no certame permaneceu inalterada e que não caberiam outras discussões no que se refere aos pedidos formulados no
mandamus
, pois já foram atendidos, razão pela qual defende a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito por perda de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Tal pleito não merece prosperar, já que é uníssono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o cumprimento da liminar, ainda que de natureza satisfativa, não implica na perda do objeto do Mandado de Segurança:

PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA
.

1.
O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito. Precedentes
.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019) (grifo nosso)

No tocante ao argumento de impossibilidade de revisão pelo Poder Judiciário dos critérios adotados pela banca examinadora, assiste razão ao agravante, uma vez que esse foi o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 de Repercussão Geral.

Não obstante, é incontroverso que a determinação de correção individualizada do recurso administrativo interposto pelo agravado não implica em violação ao citado precedente, uma vez que remanesce integralmente preservada a competência da banca examinadora quanto à definição dos erros e acertos do candidato na elaboração de sua prova discursiva.

Por fim, importa destacar que a jurisprudência do Pretório Excelso é pacífica quanto ao cabimento de antecipação de tutela em face da Fazenda Pública:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 4. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E O JULGADO PARADIGMA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA PREVISTA PELO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
No julgamento da medida cautelar na ADC 4, esta Corte assentou que o Judiciário, em tema de antecipação de tutela contra o Poder Público, somente não pode deferi-la nas hipóteses que importem em: reclassificação ou equiparação de servidores públicos; concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas
.

2. In casu, o objeto da demanda diz respeito ao pagamento de valores supostamente controvertidos, decorrentes de interpretação de cláusula de contrato relativa a reajuste. Não há identidade material, pois, entre o julgado tido por violado e o ato reclamado.

3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma citada na decisão impugnada afasta a violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 4. A interposição de agravo manifestamente improcedente autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 5. Agravo interno desprovido.

(Rcl 23277 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2017 PUBLIC 11-05-2017) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/05/2021